Tribunal: TJES
Processo: 5005994-51.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005994-51.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MICHEL SIQUEIRA DIAS

AGRAVADO: LOURIVAL ALVES BRAGA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA REVOGADA. PRESUNÇÃO RELATIVA NÃO ELIDIDA. MANUTENÇÃO QUE SE IMPÕE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1 – A decisão agravada não trouxe nenhum elemento para descaracterização da hipossuficiência do agravante, sendo certo que não há exigência legal para que a parte esteja inscrita em programas governamentais, tampouco há necessidade de que demonstre figurar no cadastro único (CadÚnico), presumindo a declaração realizada pela parte se não houver outros elementos que a infirmem, o que, na hipótese vertente, realmente não restou configurado nos autos para culminar na revogação do benefício até então concedido.

2 – Agravo de instrumento conhecido e provido, a fim de reformar a decisão agravada e manter o pedido de gratuidade anteriormente deferido.

Vitória, 04 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5005994-51.2025.8.08.0000

Agravante:

Michel Siqueira Dias

Agravados:

Lourival Alves Braga e outra

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Guarapari, por meio da qual, em sede de “ação indenizatória”, acolheu a impugnação apresentada pela contestante e revogou o benefício da gratuidade da justiça gratuita até então concedido em favor do autor, determin
ando “
o recolhimento das despesas de ingresso, no prazo de 15 dias
”. (ID. 57110094)

Em seu recurso, a agravante pretende a reforma da decisão recorrida, sustentando para tanto, basicamente, que aparelhou sua petição inicial com a declaração de hipossuficiência financeira, o que, inclusive, gerou o deferimento da gratuidade. Aduz que, ao contrário do que entendeu o julgador de origem, há nos autos elementos suficientes a comprovar a necessidade do benefício da gratuidade da justiça. (ID. 13265240)

Por meio da decisão ID. 13448645 deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo pleiteado.

Sem contrarrazões.

É, no que importa, o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória, 16 de junho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de “ação indenizatória”, acolheu a impugnação apresentada pela contestante e revogou o benefício da gratuidade da justiça gratuita até então concedido em favor do autor, determin
ando “
o recolhimento das despesas de ingresso, no prazo de 15 dias
”. (ID. 57110094)

A agravante pretende a reforma da decisão recorrida sustentando basicamente que aparelhou sua petição inicial com a declaração de hipossuficiência financeira, o que, inclusive, gerou o deferimento da gratuidade, bem como que, ao contrário do que entendeu o julgador de origem, há nos autos elementos suficientes a comprovar a necessidade do benefício da gratuidade da justiça. (ID. 13265240)

Ao proferir a decisão ID. 13448645 entendi por bem deferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo e agora, quando da análise do mérito recursal, tenho que vinga a irresignação.

Ocorre que a decisão agravada não trouxe nenhum elemento para descaracterização da hipossuficiência do agravante, sendo certo que não há exigência legal para que a parte esteja inscrita em programas governamentais, tampouco há necessidade de que demonstre figurar no cadastro único (CadÚnico), presumindo a declaração realizada pela parte se não houver outros elementos que a infirmem, o que, na hipótese vertente, realmente não restou configurado nos autos para culminar na revogação do benefício até então concedido.

Afinal, de acordo com o disposto no art. 99, §2º, do CPC, com as devidas adequações,
“
o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”
(grifos e negritos não originais)

Vale realçar que este sodalício já decidiu no sentido de que “
[...]O benefício de gratuidade de justiça não se restringe ao miserável ou indigente. Deve ser assegurado àquele que terá seu sustento comprometido em razão da exigência das despesas processuais.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 011170147703, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 20/08/2021).

Pelo exposto,
dou provimento
ao agravo de instrumento para, reformando a decisão recorrida, manter o benefício da gratuidade da justiça deferido em favor do agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sess
ão

VIRTUAL
do dia 04/08/2025 a 08/08/2025

Srs. Desembargadores, após examinar os autos, entendo por acompanhar o voto do E. Des. Relator.

É como voto.

Des. Júlio César Costa de Oliveira

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.